Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750441-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, JULIANO DA SILVA AUPERES, MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES EMBARGADO: MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES, JULIANO DA SILVA AUPERES, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Sem prejuízo do julgamento dos embargos de declaração, verifica-se que mais uma vez a Associação ré descumpre a determinação de depósito diretamente na conta bancária dos beneficiados (decisão de ID 77723376) , o que retarda e prejudica o bom e regular andamento do feito, sem contar a necessidade de expedição de ato (ofício) todo mês, diligência própria do juízo de primeira instância, dada a natureza revisora do segundo grau, o que acaba por gerar atos totalmente desnecessários, o que é lamentável. Desse modo, fica a parte intimada (Associação) que no caso de novo depósito judicial será interpretado como descumprimento de decisão judicial, sujeita à fixação de multa, que já fixo em valor idêntico ao valor do depósito realizado. Ressalto ainda que o próximo pagamento vencerá durante o recesso forense e, eventual depósito judicial, além da afronta ao já determinado nos autos, prejudicará demasiadamente a parte autora, já que se trata de valores destinados ao pagamento de aluguel. Registrado isso, expeça-se ofício para a transferência dos valores de ID 79335669 e 79335670 para as contas relacionadas na petição de ID 77775415 e 79414198. Aguarde-se o julgamento dos aclaratórios. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator